Tribunal: STM
Processo: 7000045-91.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000045-91.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JOSE ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência para o julgamento de civis
pela JMU, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal; por unanimidade,
rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por
incompetência do CPJ Ex para o julgamento de civis, por falta de amparo legal. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) acompanhou o Ministro Relator, mas
por outros motivos. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a
terceira preliminar defensiva, de suspensão do processo até o trânsito em julgado
do IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, por falta de amparo legal. O Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) acompanhou o Ministro Relator, mas por outros
motivos. No mérito, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Apelo da DPU,
para manter na íntegra a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA davam provimento parcial ao apelo defensivo para reformar a decisão
recorrida e reduziam a pena imposta ao ex-Sd Ex JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA
FERREIRA para 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 5º, do
CPM, mantendo-se os demais termos da Sentença.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 700045-91.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO DE ARMAMENTO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR
INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
JULGAMENTO EM DEFINITIVO DO IRDR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. GRAVIDADE
ACENTUADA DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS PARA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO
TIPO PENAL OU DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E
DA PENA NO PATAMAR DEFINIDO NA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabelece que compete à JMU
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Trata-se de competência em razão
da matéria e não em razão da pessoa. O civil que comete crime militar deve ser julgado
pela Justiça Militar, sem que tal fato constitua qualquer ofensa ao ordenamento
constitucional e internacional. O Código Penal Militar foi recepcionado pela CF/88, sendo
incabível o argumento de ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da
Imparcialidade Objetiva. Preliminar defensiva de incompetência da JMU para julgar civis
rejeitada por unanimidade.
2. O acusado que, ao tempo do delito, for militar, deverá ser processado e julgado pelos
Conselhos de Justiça, mesmo que tenha ocorrido a perda posterior do vínculo com a
Instituição Militar. Matéria pacificada pelo julgamento do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 e consolidada na Súmula nº 17 do STM. Preponderância da Teoria da
Atividade para o tempo do crime, definindo os Conselhos de Justiça como os Juízes Naturais
para tais hipóteses. Preliminar da Defesa de incompetência do Conselho Permanente de
Justiça (CPJ) para julgamento de civis rejeitada por unanimidade.
3. O efeito suspensivo dos IRDR, em caso de interposição de recurso extraordinário ao
STF, não é automático, devendo passar pelo crivo dos julgadores. Prescinde de lógica
atribuir tal efeito em virtude de interposição de recurso extraordinário que sequer foi
admitido no Pretório Excelso. Jurisprudência pacificada no STM, pela não suspensão dos
feitos com matéria similar, evitando prejuízo maior à prestação jurisdicional. Aplicação
imediata do julgado no IRDR, por força do art. 985 do Código de Processo Civil (CPC).
Preliminar da DPU de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000 rejeitada por unanimidade.
4. O furto de armamento não pode ser considerado irrelevante no seio das Forças
Armadas, em qualquer circunstância. A JMU, na missão constitucional de tutelar a ultima
ratio do Estado, exerce, com maior firmeza, a repressão geral e especial relativa a esses
delitos, cuja res furtiva, na atual conjuntura, pode servir ao mundo do crime. Em regra,
fruto dessa gravidade, o Princípio da Insignificância não incide em ilícitos dessa natureza,
os quais devem ser tratados com maior rigor.
5. Em crimes de notável desvalor, a aplicação de minorante em seu patamar máximo é
desproporcional e não atinge os fins para os quais a pena se destina. Impossibilidade de
desclassificação para infração disciplinar pelas mesmas razões, além de a sanção se tornar
inócua para o caso dos sentenciados que são ex-militares.
6. A desclassificação para furto de uso, nas subtrações em que a devolução do bem não foi
imediata, mostra-se contrária à norma e à jurisprudência. Sem essa elementar, o furto de
uso não se configura.
7. Condenação mantida. Manutenção da pena no quantum estabelecido na Primeira
Instância. Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
de incompetência para o julgamento de civis pela JMU, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por incompetência do
CPJ Ex para o julgamento de civis, por falta de amparo legal; e, por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar defensiva, de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo da
DPU, para manter na íntegra a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do ex-Sd Ex JOSÉ
ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA, contra a Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex), da Auditoria da 10ª CJM, a qual o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM. Ainda, foi-lhe concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e fixado o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de
pena.
Os fatos deram azo à lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 73-21.2018.7.10.0010, o
qual foi complementado pela investigação conduzida no bojo do IPM nº 7000099-19.2018.7.10.0010,
instaurado no âmbito do 3º Batalhão de Engenharia de Construção (3º BEC), sediado em Picos - PI.
Consta da Denúncia, oferecida em 28.9.2018, que o então Sd Ex ARISTON, na tarde de 22.8.2018,
participou de treinamento de ordem unida com arma. Ao final da atividade, por volta das 15h30min, o
referido militar foi designado para guardar os fuzis na Reserva de Armamento. Após o cumprimento da
determinação, o soldado aproveitou-se da oportunidade de acesso àquele ambiente, e subtraiu a pistola
"Beretta" nº 35921, calibre 9 mm.
Segundo a narrativa acusatória, a falta da pistola foi percebida apenas no dia seguinte à sua
subtração. Por volta das 15h45min, quando o 1º Ten Bruno Cesar Veras Prado e o 2º Ten Vinícius
Martins Rodrigues Cavalcante realizaram a conferência da Reserva de Armamento do 3º BEC, para o seu
fechamento, concluíram pela ausência daquela arma.
Conforme pontuado na Denúncia, diante da gravidade dos fatos, de imediato, foram iniciadas as
medidas tendentes à localização da pistola. Em decorrência, às 21h30min, aproximadamente, o então Sd
ARISTON, informalmente, confessou a prática delitiva perpetrada no dia anterior. Ainda, ele esclareceu ter
levado a arma para a sua casa. Em decorrência, incontinenti, foi empreendida diligência para a recuperação
do bem, tendo sido lavrado o respectivo Auto de Apreensão, após o êxito da providência.
Nos autos do APF consta o detalhamento da diligência desencadeada para recobrar a arma, à
ocasião. A descrição do episódio pelo condutor do flagrante - 1º Ten Ex Bruno Cesar Veras Prado, trouxe a
seguinte narrativa (Processo relacionado: APF nº 7000073-21.2018.7.10.0010, Evento 1, fl. 18):
"(...) Após a confirmação do delito por meio de confissão, a informação foi repassada
ao Comandante do Batalhão que autorizou de imediato o deslocamento de uma
viatura até a residência do militar, em tese, para fins de realizar a busca. Ao chegar
ao local a viatura parou aproximadamente a 20 metros da casa do militar e o mesmo,
dirigiu-se ao local onde mantinha em depósito a arma extraviada, quando do retomo
ao veículo foi constatado, por meio da conferência do número de série, que se tratava
do armamento subtraído, momento este, aliado a confissão feita pelo militar, Sd EV
José Ariston de Oliveira Ferreira, onde lhe foi dada a voz de prisão em flagrante e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
tendo o mesmo sido conduzido à sede deste Batalhão para que fossem tomadas as
medidas legais cabíveis."
A prática ilícita em tela foi confessada no âmbito do APF lavrado.
Consoante indicado na peça acusatória, a arma foi submetida à perícia. No Laudo confeccionado,
consta que a pistola funcionava regularmente, sendo avaliada em R$ 3.899,29 (três mil oitocentos e
noventa e nove reais e vinte e nove centavos).
A instauração da Ação Penal Militar (APM) ocorreu em 10.10.2018 (Processo relacionado: APM nº
7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 1, Doc. 2).
Na fase investigativa, pesquisou-se, no tocante a ARISTON, sobre a suposta existência de Processos
de natureza criminal e de Execução Penal. Como resultante, foram colacionadas Certidões de "Nada
Consta", expedidas pela(o): Justiça Militar da União (JMU), Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do
Piauí, Tribunal de Justiça do Piauí (Distribuição de 1º grau) e Polícia Federal (Sistema Nacional de
Informações Criminais - SINIC) (Processo relacionado: APF nº 7000073-21.2018.7.10.0010, Eventos 9 e 12).
A citação foi regularmente cumprida em 24.10.2018 (Processo relacionado: APM nº 7000089-
72.2018.7.10.0010, Eventos 7 e 8).
Foi procedida a oitiva das testemunhas arroladas pelo Parquet das Armas, todos militares oriundos do 3º
BEC, a saber: o Cap Ex Bruno Cesar Veras Prado; o 2º Ten Pedro Gustavo Carvalho Lima; e o 2º Ten
Vinícius Martins Rodrigues Cavalcante (Processo relacionado: APM Nº 7000089-72.2018.7.10.0010,
Eventos 54/56).
O ato processual foi realizado por videoconferência, com a colaboração do Juízo Federal da Subseção
Judiciária de Picos/PI. Ao ser encerrada a inquirição, o MPM declarou-se satisfeito com a prova testemunhal.
A seu turno, a DPU requereu a concessão de vista para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM. O pleito foi
deferido, com o registro de observância do prazo legal (Processo relacionado: APM Nº 7000089-
72.2018.7.10.0010, Evento 57).
Entretanto, a Defesa não arrolou testemunhas (Processo relacionado: APM Nº 7000089-
72.2018.7.10.0010, Evento 68).
A qualificação e o interrogatório foram realizados por sistema de videoconferência, com a colaboração
do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Picos/PI. Naquela oportunidade, o acusado confessou a prática
ilícita. Ainda, de forma inédita e surpreendente, ele revelou que planejara usar a pistola subtraída para o
cometimento de suicídio, o qual não se consumou por falta de munição (Processo relacionado: APM Nº
7000089-72.2018.7.10.0010, Eventos 104 e 105).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a DPU nada requereram (Processo relacionado: APM nº
7000089-72.2018.7.10.0010, Eventos 106 e 110).
O acusado, a contar de 7.6.2019, foi licenciado das fileiras do Exército e, segundo o Comandante,
por conclusão do "tempo de serviço militar inicial" - Ofício nº 58-AAAJ/3º BEC, de 13.6.2019 (Processo
relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 116).
Em Alegações Escritas, o MPM ratificou o pedido condenatório apresentado na Denúncia. O Parquet,
em síntese, sustentou haver clara subsunção da conduta à norma incriminadora insculpida no art. 240 do
CPM. Na hipótese, a Acusação asseverou que deveria incidir, ainda, a qualificadora do § 5º do citado
dispositivo, pois a pistola subtraída, modelo Beretta, nº 35921, calibre 9 mm, pertence ao patrimônio da
União, sob a Administração Militar (Processo relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 117).
Por seu turno, naquela oportunidade processual, encampando as suas estratégias, a DPU requereu
(Processo relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 121):
a) a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, por aplicação do Princípio da Insignificância;
e, alternativamente, o enquadramento do fato nos moldes do art. 240, § 2º, do CPM, com base na
inexistência de periculosidade e na integral restituição do bem furtado;
b) a desclassificação da conduta, com vistas a caracterizá-la como furto de uso, tipificado no art.
241, caput, do CPM; e
c) subsidiariamente, na eventualidade de condenação, a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, consoante estabelece o art. 65, inciso III, alínea "d", do CP comum.
Em 16.7.2019, incidentalmente, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, de acordo
com a sua peculiar interpretação, chamou o feito à ordem para, nos termos da Lei de Organização Judiciária
Militar (Lei nº 8.457/92), com as alterações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, desconstituir o CPJ Ex,
resolvendo atuar monocraticamente na instrução criminal da APM e na consecução do seu julgamento
(Processo relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 123).
Na sequência, em sede de manifestações autônomas, o Órgão Ministerial e a DPU ratificaram os
termos de suas Alegações Escritas. Todavia, em acréscimo, a Defesa suscitou a extinção da
demanda por ausência de condição para a sua prosseguibilidade. Na óptica defensiva, diante da atual
condição pessoal do acusado (civil/ex-militar), faleceria competência à JMU para o processo e o julgamento

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
do caso (Processo relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Eventos 126 e 129).
Foi proferido Despacho saneador, em 6.9.2019, na conformidade com o art. 430, 2ª parte, do CPPM.
Diante da inexistência de qualquer providência pendente, declarou-se o encerramento da instrução
processual. Fora reconhecido que a APM estava em condições de ser submetida a julgamento (Processo
relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 135).
Em 17.9.2019, à luz do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) a respeito da
matéria, julgado pelo Tribunal nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o Magistrado "a quo"
reviu a sua Decisão de submeter o Processo ao julgamento monocrático. Em decorrência, o CPJ Ex restou
reconvocado para funcionar no feito (Processo relacionado: APM nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento
138).
No julgamento, realizado em 17.10.2019, o CPJ Ex da Auditoria da 10ª CJM proferiu o seguinte
veredicto:
"Iniciado o julgamento, o magistrado reportou-se à decisão do e. STM por meio do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 que fixou a tese de que os ex-militares que respondem a processo
na Justiça Militar da União (JMU) continuam submetidos aos Conselhos de Justiça na
primeira instância, bem como explanou acerca do atual andamento do processo, com
julgamento em pauta, tendo submetido ao Conselho de Justiça à apreciação acerca da
necessidade de ratificação dos atos de instrução, evitando-se, por precaução, arguição
de uma futura nulidade. Disso, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
unanimidade, ratificou todos os atos processuais realizados anteriormente. (...) Ato
contínuo, o MM Juiz Federal, antes de analisar o mérito, explicitou o pedido defensivo
(evento 129, do sistema e-Proc), no qual o Órgão defensivo pugnou pela extinção do
processo por ausência de condição de prosseguibilidade, haja vista a condição
superveniente de civil do acusado José Ariston de Oliveira Ferreira. Disso, DECIDIU o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, à unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar ventilada pela Defesa, prosseguindo-se na análise do mérito. Superada a
matéria, o magistrado apresentou a dinâmica processual e dirimiu dúvidas. Em
deliberação, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército DECIDIU, por
unanimidade de votos, Julgar procedente a pretensão punitiva contida na denúncia
para condenar JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA nas sanções do art. 240, § 5º do
CPM, aplicando por maioria (3x2), a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
detenção, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (anos), em regime aberto, e o direito
de apelar em liberdade. (...)".
A íntegra da Sentença condenatória foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU, bem como o seu
respectivo dispositivo (Processo relacionado: APM Nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Eventos 151 e 152).
A Defesa foi intimada do Decisum em 25.10.2019, ao passo que o MPM restou cientificado em
2.11.2019. Tempestivamente, diante do seu inconformismo, a DPU interpôs o presente Apelo (Processo
relacionado: APM Nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Eventos 155/156 e 157/158).
Foi certificado o trânsito em julgado da Sentença em relação ao Órgão Ministerial (Processo relacionado:
APM Nº 7000089-72.2018.7.10.0010, Evento 162).
Em suas Razões Recursais, a Defesa de ARISTON requer diversos pedidos (Apelação nº 7000045-
91.2020.7.00.0000, Evento 1, Doc. 8):
a) a nulidade do processo, diante da alegada incompetência da JMU para o processamento e o
julgamento do feito; e, alternativamente, pede a nulidade da Sentença prolatada, arguindo a incompetência
do CPJ Ex para o julgamento de civis;
b) na hipótese da rejeição das nulidades suscitadas, a suspensão do processo até o eventual
trânsito em julgado do IRDR materializado na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000;
c) a absolvição do Recorrente, pela aplicação do Princípio da Insignificância, em face da ausência de
tipicidade material;
d) em caráter subsidiário, a desclassificação do crime de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM),
para o enquadramento da conduta sob o espectro do delito de furto de uso (art. 241 do CPM);
e) na sequência, a reforma da "sentença no que tange ao art. 240, § 1º, do CPM, de forma a
considerar o crime unicamente como infração disciplinar"; e
f) alternativamente, no tocante ao citado dispositivo (art. 240, § 1º, do CPM), na hipótese de
condenação e imposição de pena privativa da liberdade, pugna pela incidência da fração máxima de
redução, ou seja, o patamar de 2/3.
Nas Contrarrazões Recursais, retorquindo as pretensões defensivas, o Parquet manifesta-se, em suma, pela
rejeição das preliminares suscitadas, porquanto, na sua óptica, o licenciamento do acusado do Serviço

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
Militar não tem o condão de subtraí-lo da jurisdição da JMU, pois, no momento da prática ilícita, o agente era
militar da ativa. Quanto ao mérito, em discordância com as teses da Defesa, o MPM sustenta, em síntese,
que a conduta perpetrada configura a prática do crime de furto qualificado, pelo qual o ora Recorrente
restou condenado. Dessa forma, o Órgão Ministerial pugna pelo não provimento do Recurso defensivo
(Apelação nº 7000045-91.2020.7.00.0000, Evento 1, Doc. 9).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso da
DPU, pela rejeição das preliminares suscitadas e, alfim, no mérito, pelo não provimento do Apelo defensivo,
com a consequente manutenção da Sentença condenatória recorrida (Apelação nº 7000045-
91.2020.7.00.0000, Evento 6).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso da DPU preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Houve o trânsito em julgado para o MPM, em 12.11.2019 (Evento 1, documento 6).
As preliminares que serão analisadas são as seguintes: 1- nulidade absoluta por incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para julgar civis (DPU), 2- nulidade da Sentença por incompetência do CPJ Ex
para julgamento de civis (DPU) e 3- suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR sobre a
matéria (DPU).

1ª PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA POR INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS
A DPU afirma, em suas Razões Recursais, que a JMU é incompetente para processar e julgar a
presente Ação Penal Militar (APM), havendo nulidade absoluta.
Para tanto, argumenta que, sendo civil, o réu não deveria responder a processo perante a JMU.
A alegação defensiva não prospera.
A matéria é conhecida e já foi fartamente discutida nesta Corte.
A competência da JMU está claramente definida no art. 124 da CF/88, para processar e julgar os
crimes militares definidos em lei. Ou seja, a sua jurisdição pauta-se pela ratione materiae.
O texto constitucional refere-se ao CPM, perfeitamente recepcionado pela CF/88.
A definição de crimes militares consta no art. 9º do CPM.
Nesse dispositivo, constam as hipóteses de tipicidade indireta, podendo o agente do delito ser civil,
sem qualquer mácula à competência da JMU.
Vale lembrar a máxima que a Justiça Militar julga crimes militares, e não somente crimes cometidos
por militares.
Embora tenha sido licenciado posteriormente, o réu era militar no dia dos fatos em exame (furto de
pistola).
No art. 5º do CPM, a Teoria da Atividade está consagrada, segundo a qual o tempo do crime reside
no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.
Assim, como ao tempo do crime o réu era militar, o argumento da DPU, de que o julgamento de civis
pela Justiça Castrense seria nulo, almeja exatamente o contrário do previsto pelo comando constitucional.
E, mesmo que fosse civil ao tempo do crime, a JMU poderia julgá-lo, caso cometesse crime
militar, pois, como já afirmado, a sua competência rege-se em razão da matéria.
Quanto ao argumento de ofensa ao Pacto de San José da Costa Rica e a outros tratados
internacionais, também não assiste razão à DPU.
Nitidamente, a competência prevista no art. 124 da CF/88 não foi revogada, tampouco está afetada
por tais legislações internacionais, ainda que algumas tenham natureza supralegal. Por conseguinte, a tese
fica fragilizada.
Assim se depreende do mais recente Aresto exarado pelo STF em sede do Recurso Extraordinário
com Agravo nº 1279981, materializado no Voto da Ministra Carmen Lúcia, ao qual se negou seguimento à
unanimidade, pela Segunda Turma, na sessão virtual de 9.10.2020 a 19.10.2020.
Naquele julgado, prestigiou-se a jurisprudência do STM sobre a matéria, inclusive com a sua citação
direta, conforme se verifica na transcrição abaixo, in verbis:
"DECISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(...)
DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste à agravante. 5. Ao julgar o incidente de
resolução de demandas repetitivas e estabelecer a tese de que compete aos Conselhos
Especial e Permanente da Justiça Militar o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas, o Superior Tribunal Militar assentou
quanto ao cabimento do incidente: (...) No entanto, julgo que não é aplicável ao ex-
militar, porquanto os excluídos das fileiras castrenses não estão inseridos no âmbito de
aplicação do inciso I-B do art. 30 da LOJM. O dispositivo, repiso, aplica-se exclusivamente
àqueles que cometeram o fato típico na condição de civis, inseridos no inciso I ou, na
maciça maioria dos casos, no inciso III do art. 9º do CPM. A interpretação do art. 5º do
CPPM deve ser combinada com a teoria da ação e o princípio tempus regit actum. (...)
Todavia, caso seja militar à data do crime e, a posteriori, é excluído das fileiras castrenses,
prevalece sua situação jurídica referente ao tempo da ação/omissão punível. No
mesmo sentido é o entendimento em relação à suposta violação ao Pacto de São
José da Costa Rica e às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Ainda que se entenda que a competência dos Conselhos de Justiça para o
julgamento de civis viola as normas internacionais sobre direitos humanos, tal
fundamento não é aplicável àqueles que praticaram os fatos tipos na condição
de praças ou de oficiais das Forças Armadas. Do contrário, estar-se-ia a
afirmar que países como Chile, Itália e Espanha também violam as convenções
internacionais de não submissão de civis à Justiça especializada, haja vista que,
como supratranscrito, aplicam-se as regras da competência de acordo com a
condição do agente na data do fato" (...) 8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso
extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal). Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2020."
Assim, conforme está assentado no STM e no próprio STF, inexiste mácula ao ordenamento jurídico
pátrio, tampouco ofensa a tratados internacionais, pelo fato de submeter o presente caso à JMU.
Ademais, como se trata de um crime de furto (crime militar impróprio), a pretendida perda da
condição de prosseguibilidade do processo, na forma como a Defesa requer, não tem qualquer nexo.
Na Legislação Penal e Processual Penal Castrense, inexiste comando legal para amparar tal tese em
relação ao furto.
Nas razões recursais, pugnou-se, ainda, pela inconstitucionalidade ou não recepção de dispositivos
do CPM que autorizam o julgamento de civis, por suposta ofensa à CF/88 e a tratados internacionais, bem
como por violação aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da Imparcialidade Objetiva do Poder
Judiciário.
Igualmente, a alegação não merece guarida.
Conforme exposto, a competência da JMU está firmada no art. 124 da CF/88. Por sua vez, o art. 9º do
CPM/1969 foi recepcionado sem ressalvas. Inclusive, em todos os julgados do STF, relativos a crimes
militares, esse enfoque defensivo jamais surtiu efeito.
Por corolário, inexiste ofensa ao texto constitucional, tampouco a tratados internacionais sobre a
matéria, na medida em que não se sobrepõem à Constituição da República. Ademais, tratam de hipotéticos
réus civis ao tempo do crime, e não de um ex-militar, como no caso em julgamento.
Também se repele a afirmação genérica de ofensa aos Princípios da Isonomia, do Juiz Natural e da
Imparcialidade Objetiva. Não ficou demonstrado nos autos qualquer indício ou fato que pudesse dar suporte
a esse pretexto.
Durante as sessões, os Juízes Militares têm as mesmas garantias e obrigações inerentes à
Magistratura. Portanto, primam, em especial, pela imparcialidade. Nesse contexto, o fato de pertencerem às
Forças Armadas oxigena, à luz das circunstâncias castrenses do caso, o julgamento do feito. Esse prisma
difere totalmente do apresentado pela Defesa.
Para além, o julgamento do réu pela JMU decorre da eficácia imediata da Constituição Federal, tudo
em franco respeito ao mencionado ordenamento jurídico.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência para o julgamento de civis pela JMU,
suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

2ª PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO CPJ EX PARA
JULGAMENTO DE CIVIS

A DPU afirma, em suas razões recursais que a Sentença seria nula, em face da suposta

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
incompetência do CPJ Ex.
Segundo a peculiar ótica da Defesa, o Juiz Federal Militar seria o competente para, monocraticamente, julgar
o agente.
Novamente, não assiste razão à DPU.
O STF, em seus julgados, tem confirmado, sistematicamente, que os Conselhos perfazem o Juiz
Natural para casos semelhantes. Repise-se, à luz da preliminar antecedente, o julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1279981, o qual rechaçou, por completo, a tese defensiva (Relatora Ministra
Carmen Lúcia. Negado seguimento. Decisão unânime. Segunda Turma do STF. Sessão virtual de 9.10.2020 a
19.10.2020.).
Portanto, a matéria está pacificada neste Tribunal, mediante o julgamento do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000.
No referido IRDR, consignou-se que os acusados pelo cometimento de crime castrense, sendo militares
ao tempo do delito, serão processados e julgados perante os Conselhos de Justiça, mesmo com a perda
posterior desse vínculo.
Assim se verifica no excerto abaixo transcrito, in verbis:

"(...) VI - Discussão referente ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos
castrenses na qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade
do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do
juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo
de Chile, Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais.
XI - Não há que se falar em violação ao Pacto de São José da Costa Rica ou à
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como integrantes das Forças
Armadas. Distinção em relação ao caso vertente. XII - Assim como os magistrados
togados, os Oficiais integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade assegurada
pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação
é pautada em princípios éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões." (IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de 22.8.2019, Plenário do STM, unânime,
Relator Min Péricles Aurélio Lima de Queiroz).
Como verificado, o STM firmou posição no julgado supracitado, definindo o critério de competência
para julgar ex-militar que cometeu, quando ainda estava no serviço ativo, crime castrense.
Considerou-se o tempo do crime (momento da ação ou omissão) como o critério preponderante. Por
conseguinte, definiu-se que o Conselho de Justiça é o Juiz Natural para casos dessa estirpe.
Por fim, a existência da Súmula nº 17 do STM basta para encerrar a questão:
"SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 06.12.2019)
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas"."
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por incompetência do CPJ Ex para o
julgamento de civis, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.

3ª PRELIMINAR: SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR N º
7000425-51.2019.7.00.0000

Superada a preliminar anterior, subsidiariamente, a DPU pede a suspensão deste Processo até o
trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Por constituir tema autônomo, o pedido subsidiário será tratado em preliminar diversa, para melhor
se analisar a questão.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
O cerne do inconformismo da DPU reside na suposta inobservância do art. 987, § 1°, do CPC, assim
redigido:
"Art. 987 - Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§1º - o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida."
O argumento não merece acolhimento.
O IRDR tem dinâmica particular e pouco difundida.
Em verdade, o efeito suspensivo pleiteado pela DPU não é automático, devendo passar por análise
do Relator.
No vertente caso, inexiste notícia de recurso extraordinário admitido.
Ao contrário, o citado RE não foi admitido, sendo que o seu desfecho, como dantes comentado,
resultou in totem desfavorável à Defesa.
Em consequência, por questão lógica, descabe conceder efeito suspensivo em virtude de Recurso
que sequer foi admitido.
Ademais, no próprio julgamento do IRDR, o Plenário decidiu pela não suspensão dos processos com
matéria similar, para evitar prejuízo ainda maior à prestação jurisdicional.
Inclusive, no presente momento, a aplicação imediata do julgado do IRDR encontra respaldo no art.
985 do CPC, in verbis:
"Art. 985 - Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que
tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986."
Pelo exposto, o Acórdão do IRDR deve ter aplicação imediata, salvo futura decisão do STF em sentido
contrário, ou eventual revisão do próprio STM, mas isso se mostra improvável.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, de suspensão do processo até o trânsito
em julgado do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por falta de amparo legal.

MÉRITO
No mérito, o Apelo da DPU não merece provimento.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de Recurso exclusivo da DPU, o qual se centra na tentativa de absolvição do réu, ou,
alternativamente, de diminuição da pena e da desclassificação do crime.
A questão reside no crime de furto de uma pistola do Exército Brasileiro, pelo qual o réu foi
condenado a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
2. DESENVOLVIMENTO DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE (DPU)
2.1 Princípio da Insignificância
A DPU afirma que o Princípio da Insignificância deveria ter sido aplicado ao caso, por falta de
tipicidade objetiva.
Definitivamente, o furto de armamento não pode ser considerado insignificante no seio das Forças
Armadas, em qualquer circunstância.
A Sentença foi precisa ao balizar os critérios norteadores para afastar a aplicação do Princípio da
Insignificância.
Além do valor da res furtiva, verificam-se, ainda, a relevante periculosidade social da ação, o alto
grau de reprovabilidade do comportamento e a nítida ofensa da conduta.
Com efeito, a tese da Defesa não procede em nenhum desses aspectos.
O valor da pistola é elevado (R$ 3.899,29 - três mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte e nove
centavos - evento 29 do APF 73-21).
A periculosidade social da ação sobressai gravemente. Subtraiu-se, do controle da OM, armamento
com poder letal. Após, foi desviado para o interior da residência do agente, tudo com o potencial de ceifar
vidas, a serviço próprio ou da criminalidade.
O grau de reprovabilidade da conduta foi altíssimo, em face do mau exemplo perante os seus pares
e do abatimento desse importante material bélico.
A ofensa da conduta também está presente, pois o autor se valeu de falhas na vigilância e da
confiança que detinha na OM. Mediante perfídia, lesou o patrimônio da União e abateu a credibilidade do
Sistema de Segurança orgânica e a sensação de ordem no quartel.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07
Para além, houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio), estando nítida a tipicidade
material e formal.
A alegação de que a arma se destinava ao suicídio do agente resultou, nos autos, muito duvidosa.
Como bem abordado na Sentença, detectaram-se várias contradições nos interrogatórios e na conduta do
réu.
Mesmo que fosse confirmada, essa intenção não poderia ensejar "carta branca" para o delito. Do
contrário, os criminosos frequentemente apresentariam tal subterfúgio para afastar a tipicidade material da
conduta.
É o suficiente para se rejeitar a tese da DPU.
2.2 Furto atenuado em patamar máximo ou infração disciplinar
O pleito é improcedente também nesse ponto, conforme será explanado a seguir.
O CPJ Ex acolheu a tese defensiva de aplicação da atenuante do § 2º do art. 240 do CPM,
considerando que a primariedade do réu e a restituição da pistola à OM, antes da instauração da APM, foram
comprovadas.
A restituição da pistola apresenta pontos controversos, pois se verifica que não foi espontânea.
Todavia, como somente a Defesa recorreu, descabe, nesse aspecto, qualquer aumento de pena.
A Sentença, na fase de individualização da pena, fixou a minorante, prevista no art. 240, § 2º do
CPM, no patamar mínimo, ou seja, na proporção de 1/3 (um terço).
A DPU discorda da medida, pedindo a aplicação da causa especial de diminuição de pena em seu
patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).
Segundo afirma, o réu faria jus a tal benefício, ou, ainda, à desclassificação para infração disciplinar.
Nenhuma dessas hipóteses merece provimento, pois a Sentença foi precisa em seus termos.
Descabe a aplicação da minorante no patamar máximo porque, de fato, seria totalmente
desproporcional à conduta de notável desvalor.
Não se trata de atribuir somente o caráter punitivo ao agente, como a DPU asseverou, mas também
o preventivo, tudo para atender às essenciais dimensões da reprimenda.
A desclassificação para infração disciplinar nem se cogita, considerada a gravidade do crime de furto
de armamento. Ademais, seria inócua, uma vez que o réu não ostenta mais a condição de militar.
Até porque, o benefício concedido ao réu foi considerável (aplicação da minorante com redução de
1/3). Note-se que a res furtiva tem significativo valor e a restituição da pistola ou a reparação do dano, ao
crivo deste julgador e pela prova dos autos, não foi espontânea.
Contudo, como não houve Recurso do MPM no ponto, os termos considerados na Sentença devem
ser mantidos pela impossibilidade de reformatio in pejus.
2.3 Furto de uso
A derradeira tese da DPU consiste em requerer a desclassificação do delito para furto de uso.
Não lhe assiste razão.
O crime de furto de uso, previsto no art. 241 do CPM, tem elementares objetivas e ausentes no caso
concreto.
Não houve a devolução imediata da coisa.
Como bem salientado na Sentença, foram necessárias diligências para a recuperação da pistola, com
militares deslocando-se até a residência do réu para tal intento.
A ausência de devolução imediata da pistola, por si só, já afasta a desclassificação requerida.
Ademais, a elementar subjetiva não se mostra presente. Não se comprovou, minimamente, que o
dolo seria o mero uso instantâneo, pois a versão de tentar suicídio resultou nebulosa.
Ao contrário, o dolo consubstanciou-se em possuir a coisa para si, o chamado "animus rem sibi
habendi" dos crimes patrimoniais. Furtou a pistola após entrar na reserva de armamento, sob o manto de
devolver fuzis utilizados em instrução e, na posse do bem, permaneceu até o dia seguinte, à noite.
Não há nos autos qualquer indício ou prova que fortaleça a tese de dolo para uso instantâneo,
desaguando na rejeição do argumento.
Cabe-nos, ainda, uma reflexão: sabedores do interesse das organizações criminosas pelo armamento
de calibre militar, a pistola Beretta 9 mm, furtada, e objeto do desejo dos malfeitores, bem que poderia ter o
destino final a serviço da marginalidade, o que seria lastimável para a sociedade a quem as Forças Armadas
servem.
3. CONCLUSÃO
Diante do já consignado, as teses da DPU são improcedentes.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 02/02/2021 15:26:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198dcae07

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000045-91.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTONIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, apresentei votos convergentes em relação à preliminar de nulidade da
Sentença por incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civis, e à preliminar de
suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por outros motivos.
No mérito, por divergir da douta corrente majoritária, votei vencido dando provimento parcial ao apelo
defensivo para reduzir a pena imposta ao ex-Sd Ex JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA para 8 (oito) meses
de detenção, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM, mantendo-se os demais termos da Sentença, conforme as
razões que passo a expor.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PARA JULGAR O RÉU.
2. Argui a DPU a preliminar de nulidade da sentença, por entender que o ora Apelante deveria ter sido julgado
pelo juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, e não pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme
disciplina o art. 30, I-B, da Lei 84.57/1992.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, rejeitando a mencionada preliminar.
4. Por razões diversas, apresento voto convergente tão somente para pontuar que a rejeição se dá pelo fato de
a matéria se encontrar preclusa.
5. Conforme relatado, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União em favor do ex-Sd Ex JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA FERREIRA, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional aberto;
b) O processo foi instaurado regularmente com a citação do Acusado em 24/10/2018;
c) Em 3/6/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM proferiu Despacho
determinando vista às partes para apresentação de alegações escritas, na forma e prazo do art. 428 do CPPM;
d) O Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 7/6/2019, conforme Ofício nº 58-
AAAJ/3º BEC, de 13/6/2019;
e) Em 16/7/2019, incidentalmente, o Juiz Federal da Justiça Militar chamou o feito à ordem para desconstituir o
CPJ Ex, em face da nova disposição trazida pelo art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, tendo em vista que o
então acusado não ostentava mais o "status" de militar;
f) Considerando a publicação do Acórdão no Diário da Justiça Eletrônica (DJE), de 5/9/2019, referente à Petição
nº 7000425-51.2019.7.10.0010, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu Despacho em 17/9/2019 reconvocando
o CPJ Ex para funcionar no feito;
g) Cientes da decisão supracitada, nem a Defensoria Pública da União e nem o Ministério Público Militar
interpuseram recurso com o objetivo de reformar tal decisão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
6. In casu, apenas por apego à argumentação, sequer caberia o acolhimento da preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União, uma vez que o juiz togado afastou a competência do Conselho Permanente de
Justiça e posteriormente reviu a Decisão, após a publicação do despacho de intimação das partes para
apresentação de alegações escritas.
7. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000,
com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as
competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares
(inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis ou militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
8. Assim, entendo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida, pelas seguintes razões:
8.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª
Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de preliminar de
nulidade de decisão transitada em julgado para a Defesa, uma vez que o provimento judicial não foi
impugnado pela via adequada e opportune tempore. Nesse compasso, entendo que a decisão que reconvocou
o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do
art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça." (destaquei).
8.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto da preclusão,
considerando que a Defesa se quedou inerte no que se refere à Decisão de reconvocação do Conselho, sendo
alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o
contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
8.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
9. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente. Evidentemente, fosse o
caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, inclusive de ofício.
Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a
inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui
nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Assim, mesmo que tivesse sido verificado equívoco, também já teria ocorrido a prorrogação da
competência se as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque
viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato
fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
10. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de convocar o Conselho
Permanente de Justiça tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis , a qual é
fixada por norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457,
de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
11. Portanto, como o juiz togado reestabeleceu a competência do CPJ, o qual permaneceu vinculado ao
processo até a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja
de ofício ou provocada pelo Custos Legis ou pelas partes, tendo em vista o fenômeno da preclusão.
12. Ante o exposto, por razões diversas, voto convergindo com o voto do Ministro-Relator, rejeitando a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, por se encontrar preclusa a matéria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR Nº 7000425-
51.2019.7.00.0000.
13. Em suas razões, a DPU arguiu, também, a suspensão do processo até eventual trânsito em julgado do IRDR
nº 7000425-51.2019.7.00.0000, afirmando que a decisão foi proferida pelo STM, "não sabendo-se então, como
o Supremo Tribunal Federal irá decidir sobre o tema, e eventual modificação da decisão teria o condão de pôr
em risco a celeridade processual".
14. Verifico tratar-se de preliminar claramente imbricada com aquela analisada anteriormente e, em razão
disso, merece ser analisada seguindo a mesma linha de raciocínio. Neste sentido, reitero as razões de decidir
inerentes à 2ª preliminar, in verbis:
"8. Assim, entendo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida, pelas seguintes razões:
8.1 Primeiro, porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos
judicantes da 1ª Instância da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não
cabendo arguição de preliminar de nulidade de decisão transitada em julgado para a Defesa,
uma vez que o provimento judicial não foi impugnado pela via adequada e opportune tempore.
Nesse compasso, entendo que a decisão que reconvocou o Conselho deveria ter sido objeto de
recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in
verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do
Conselho de Justiça." (destaquei).
8.2 E segundo, em consequência da assertiva anterior, porque estaria configurado o instituto
da preclusão, considerando que a Defesa se quedou inerte no que se refere à Decisão de
reconvocação do Conselho, sendo alcançado pela preclusão temporal, até porque sobre
essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte julgado
desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA
- ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE
INCORPORAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE.
PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas
apresentados pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os
pontos impugnados, ainda que se valha de fundamento jurídico
diverso. Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade e
Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram
o contraditório. Na espécie não houve qualquer discussão prévia
sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado,
encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório,
de maneira indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime
descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela confissão do
Acusado em Juízo, em consonância com os elementos de convicção
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal
Federal e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância -
construção teórica para a qual muito contribuíram as lições de Claus Roxin e
de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em
questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do
meio empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais
Superiores há muito pacificou o entendimento segundo o qual é irrelevante
para a consumação delitiva ser a quantidade de droga apreendida suficiente,
ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do
Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma
vez praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a
lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da
especialidade, que impõe a incidência da norma penal castrense e não da Lei
de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento.
VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
8.3. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e
Wambier, cuja definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de
que, passo a passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente
no processo, realizando o modelo procedimental que se tenha adotado em
cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado
de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais, 2011).
9. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não
concordassem, deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase
seguinte, qual seja, a do julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no
passo antecedente. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta,
poderia esta Corte apreciar a quaestio, inclusive de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já
que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a inobservância de regras de
distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui nulidade relativa,
devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.
Assim, mesmo que tivesse sido verificado equívoco, também já teria ocorrido a prorrogação da
competência se as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno.
Isso porque viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo
que a invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual
oportuno.
10. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra
constitucional, como, por exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é
julgado pela Justiça Militar, caso em que o questionamento não seria alcançado pelo instituto
da preclusão. Aqui, a decisão de convocar o Conselho Permanente de Justiça tem
como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis , a qual é fixada por
norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º
8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
de 2018).
11. Portanto, como o juiz togado reestabeleceu a competência do CPJ, o qual permaneceu
vinculado ao processo até a prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte
revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos Legis ou pelas partes,
tendo em vista o fenômeno da preclusão."
15. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR,
considerando que o Acórdão que firmou a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, que, em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
16. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra
CÁRMEN LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do
Regimento Interno do STF. A Defesa interpôs Agravo Regimental em 21/9/2020, ao qual foi negado provimento,
em 20/10/2020. Porém, ainda não houve trânsito em julgado naquela Corte.
17. Entretanto, apesar do meu entendimento contrário sobre a matéria, entendo que, neste caso, é vedado
à Defensoria Pública da União postular a rediscussão de matéria já preclusa.
18. Em virtude disso, por razões diversas, acompanho o eminente Ministro-Relator e voto para rejeitar a
presente preliminar de suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, por se encontrar preclusa a matéria.

MÉRITO
19. Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.
20. Inicialmente, a DPU pugnou pela aplicação do princípio da insignificância, frente a ausência de tipicidade
material da conduta.
21. Como bem apontou o Conselho Permanente de Justiça, na Sentença, para que seja aplicado o princípio da
insignificância é necessário o preenchimento de quatro requisitos, quais sejam: a) a ausência de periculosidade
social da ação; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) a inexpressividade da lesão
jurídica; e d) a mínima ofensividade da conduta do agente.
22. Ressalte-se que os argumentos trazidos pela Defesa também foram enfrentados pelo Conselho Permanente
de Justiça, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, pelo que transcrevo, em parte, o Decreto
Condenatório:
"Entendeu o Conselho que, além do bem furtado ser considerado de alto valor monetário,
R$3.899,29 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e vinte nove centavos), segundo
constado Laudo Pericial (evento 29 do APF nº 73-21.2018), (...).
Apesar da pouca ofensividade de sua conduta, considerando que o réu se utilizou da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
displicência dos responsáveis pela reserva de armamento, que facilitaram o trânsito livre do
acusado naquele recinto de acesso restrito, sua atitude deve ser considerada de alta
periculosidade social, uma vez que o objeto furtado (armamento militar) é capaz de ferir ou
matar terceiros, ou seja, houve alto grau de reprovabilidade da conduta.
Ademais, a realização de crime de furto de armamento praticado por militar da ativa, dentro de
sua própria Organização Militar, impede que o ato seja considerado insignificante, a ponto de
excluir a tipicidade. Tal conduta, ao contrário, deve ser considerada como de alta
periculosidade social e, além disso, deve ser desestimulada para que não se torne rotina
dentro das instituições militares, devendo o Estado-Juiz aplicar as sanções legais e necessárias
a fim de se restabelecer a ordem e a hierarquia inerentes à vida castrense.
Em outras palavras, a aplicação da insignificância deve ser excepcional. Sendo um princípio
voltado à justiça e à proporcionalidade, não deve estimular condutas que se mostrem
reprováveis, pois implicaria na diminuição da proteção penal da categoria de bens jurídicos
relevantes, como o são na esfera militar.
Em suma, além da prevenção especial, a pena se destina à prevenção geral, de modo que
novas condutas sejam desestimuladas. No caso, a subtração de armamento por militar
pertencente ao próprio quartel demanda uma resposta penal à altura. Portanto, reconhece-se a
tipicidade material."
23. Ressalte-se que a vida na caserna exige comportamento exemplar - em sintonia com os princípios
constitucionais da hierarquia e disciplina, razão pela qual desvios de conduta como o praticado pelo acusado
não podem ser tolerados e devem ser exemplarmente punidos.
24. Dessa maneira, no que concerne à alegação delineada pela Defesa relativa à aplicação do princípio da
insignificância em relação ao delito em questão, esta não encontra respaldo legal, tendo em vista que a
disciplina e a hierarquia mostram-se inafastáveis nos crimes militares, pois dizem respeito à confiança e à
própria convivência na caserna.
25. Assim, não há que falar em atipicidade material do delito e, consequentemente, resta afastada a
possibilidade de absolvição do apelante pela incidência do princípio da insignificância.
26. No tocante ao pleito defensivo de desclassificação do crime de furto qualificado (Art. 240, §5º, CPM), para o
crime de furto de uso (art. 241 do CPM), a Defesa também não encontra êxito.
27. A doutrina dispõe que o furto de uso detém requisitos específicos, conforme se extrai da lição de Cezar
Roberto Bitencourt, in Código Penal comentado:
"Para adequar-se à descrição típica do crime de furto é insuficiente que o agente pretenda
apenas usar, momentaneamente, a coisa alheia; é indispensável que o animus furandi, isto é, a
intenção de apoderar-se em definitivo, seja o móvel de sua ação. De modo geral se exigem,
para reconhecer o crime de furto de uso, os seguintes requisitos: a) devolução rápida, quase
imediata, da coisa alheia; b) restituição integral e sem dano do objeto subtraído; c) devolução
antes que a vítima constate a subtração; d) elemento subjetivo especial: fim exclusivo de
uso." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2019. P. 534).
28. Ao analisar a conduta praticada pelo Apelante, nota-se a ausência de dois requisitos elencados. A
devolução do bem só ocorreu às 21h:30min do dia seguinte ao furto. Ademais, a restituição ocorreu após ter
sido constatada a falta do armamento na reserva, tendo sido determinado o aquartelamento dos militares e
desencadeadas diligências para a descoberta da sua localização.
29. Ora, se a intenção do Apelante consistisse tão somente na utilização da pistola para se suicidar, não
haveria motivo para ele não restituir o objeto após a desistência do suicídio.
30. Dessa forma, não se reconhece a incidência do crime de furto de uso.
31. Melhor sorte não socorre ao Apelante quanto à incidência do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM
(desclassificação da conduta para infração disciplinar).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
32. Mesmo que o objeto furtado tenha sido restituído antes do recebimento da denúncia, como determina o
dispositivo, o Apelante não mais ostenta a condição de militar, não havendo que se falar em desclassificação
da conduta para infração disciplinar. Nesse sentido, trago à baila precedentes desta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. COISA PERTENCENTE A MILITAR DA ATIVA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
RESTITUIÇÃO DO BEM. APREENSÃO DO OBJETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO EM RAZÃO DA
PRÁTICA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. Embora o recorrente tenha subtraído coisa não pertencente ao Exército
Brasileiro, apoderou-se de aparelho celular de colega de farda. Nesses termos, a ação delitiva
atingiu o patrimônio de outro militar da ativa, fazendo incidir à conduta a norma de adequação
típica indireta do art. 9º, inciso II, alínea a, do CPM. Preliminar de incompetência rejeitada.
Decisão unânime. O Auto de Prisão em Flagrante e a apreensão formal do objeto, somada à
regular avaliação do bem, são suficientes para comprovação da materialidade delitiva. Como,
na hipótese, inocorreu a restituição imediata do telefone após o uso, e sim a apreensão, afasta-
se eventual aplicabilidade do tipo insculpido no art. 241 do CPM (furto de uso), porquanto a
diferença entre o furto comum e o de uso consiste justamente na imediata restituição da coisa
móvel após a utilização momentânea. É inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que
o valor do bem subtraído, acorde pesquisa realizada, é de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e
nove reais). A cifra não é irrisória, sobretudo se comparada ao soldo de um soldado, pelo que é
inaceitável a invocação da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Mais, não se
vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento quando o militar, dentro
da Organização Militar, aproveita-se do momento em que o colega está dormindo e furta o
aparelho celular que estava embaixo do travesseiro. O superveniente licenciamento do Serviço
Ativo do Exército Brasileiro, no caso, não constituiu punição em razão da referida prática
delitiva, e sim decorreu de julgamento de incapacidade definitiva, verificada em instrução
provisória de deserção (evento 1, documento 4, fls. 21/23, da APM nº 0000196-
45.2017.7.01.0101). Ademais, para eventual incidência do art. 240, § 1º, do CPM (desclassificar
o ato para infração disciplinar), imprescindível seria justamente a condição de militar, não mais
ostentada pelo recorrente. Recurso não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000416-89.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 13/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria
comprovadas. Afastada a alegação de desistência voluntária. Improcedente o pedido
alternativo de prática do delito de furto na forma tentada. Nos termos da teoria da amotio ou
apprehensio, o crime de furto se consuma quando ocorre a inversão da posse, ainda que por
breve período. O dolo se revela pela nítida intenção de assenhoramento do aparelho celular. O
preço de mercado da res supera significativamente o parâmetro estabelecido na lei para
considerá-lo como bem de pequeno valor. A conduta cometida contra colega de farda contraria
os preceitos da hierarquia, da disciplina, da confiança e da lealdade. Princípios da
insignificância e da intervenção mínima afastados. Descabe a desclassificação da conduta para
infração disciplinar quando o agente perde a condição de militar, por não mais se encontrar
sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 17/10/2019, Data de Publicação: 07/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. INCONFORMISMO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/01/2021 07:29:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012586004a2
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO
DA "RES FURTIVA" ANTES DA AÇÃO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. Não há como absolver o Apelante, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, em
harmonia com o art. 240, § 2º, do CPM. Somente se cogitaria na desclassificação para
transgressão disciplinar o crime de furto praticado pelo acusado que permanece nas Forças
Armadas até o fim do processo. No caso dos autos, o réu foi licenciado antes do recebimento
da Denúncia, inviabilizando a pretensão da defesa. Para que a conduta do acusado configure
fato atípico, a "res furtiva" precisa ser considerada de pequena monta nos termos do § 1º do
art. 240 do CPM. O valor do bem subtraído, igualmente, não pode exceder o percentual de 1/10
(um décimo) do salário mínimo vigente no país. "In tela", os produtos furtados foram avaliados
acima do limite exigido pelo Diploma Penal Castrense. Quanto à aplicação do Princípio da
Intervenção Mínima e do Princípio da insignificância, a jurisprudência deste Tribunal e do STF é
firme no sentido de não aplicá-los nesse crime, em regra, tendo em vista que tutela-se, no
âmbito da Justiça Militar, não só o objeto furtado, mas também os bens, valores e costumes
inerentes à caserna. Inviável também a aplicação das atenuantes previstas nas alíneas "b"
(devolução da coisa) e "d" (confissão espontânea) do inciso III do art. 72 do CPM, haja vista que
o réu foi preso em flagrante. Segundo a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores,
nada impede que seja aplicado às hipóteses do furto qualificado - previstas nos §§ 4º ao 6º do
art. 240 do CPM - os privilégios de que tratam os § § 1º e 2º do mesmo artigo, mas desde que
preenchidos os requisitos exigidos pela doutrina e pela jurisprudência, quais sejam, réu
primário, pequeno valor do objeto subtraído, além de a circunstância que qualifica o furto ser,
necessariamente, de natureza objetiva, nos moldes trazidos pela súmula 511 do STJ. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000149-
20.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
10/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019).
33. Assim, entendo que deve ser mantida a condenação imposta pelo CPJ.
34. Porém, no que diz respeito à dosimetria da pena, na terceira fase, reconheci a incidência da causa de
diminuição prevista no § 2º do art. 240 do CPM, na fração de 2/3 (dois terços), em virtude da primariedade do
réu e da restituição do bem no dia seguinte ao furto, antes de instaurada a ação penal.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria, pois dei provimento parcial ao apelo defensivo para,
reformando a decisão recorrida, reduzir a pena imposta ao ex-Sd Ex JOSÉ ARISTON DE OLIVEIRA
FERREIRA para 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 5º, do CPM, mantendo-se os demais
termos da Sentença.
Brasília, 3 de dezembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor